Tribunal: STF
Processo: AI 53679
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
1. Recurso extraordinário. Negativa de vigência de norma federal. Se este requisito não se configura, óbvio é o indeferimento do apelo.
2. É inviável o recurso extraordinário por divergência jurisprudencial no caso em que o recorrente não atende ao que exigem os verbetes 291 e 369 da Súmula do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento em decisão unânime.